Tribunal: TJBA
Processo: 8072086-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8072086-41.2025.8.05.0000 – Comarca de Gandu/BA Impetrante: Plínio José da Silva Sobrinho Paciente: Tailone Nascimento Silva Advogado: Dr. Plínio José da Silva Sobrinho (OAB/BA 22.522) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA Processo de 1º Grau: 8001046-78.2024.8.05.0082 Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO (ART. 121, §2°, I E IV, POR DUAS VEZES E ART. ART. 121, §2°, I E IV C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA, APONTANDO A AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE PRONUNCIADOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA, QUE SUSPENDE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 584, §2°, DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Plínio José da Silva Sobrinho (OAB/BA 22.522), em favor de Tailone Nascimento Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 11/09/2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, incisos I e IV (por duas vezes), e art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, tendo sido pronunciado no dia 06/08/2025. Em 12/11/2025, foram distribuídos a este Gabinete os Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos réus Vagner Nascimento Souza, Tailone Nascimento Silva (ora paciente) e Lazaro Santos da Silva (autos n° 8001046-78.2024.8.05.0082). III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 94679188), o excesso de prazo da prisão preventiva, apontando a ausência de designação de data para a realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 95270357) noticiam, in verbis: “[...] A autoridade Policial de Gandu requereu a prisão preventiva do paciente e outros quatro investigados no bojo dos autos 8000661-33.2024.8.05.0082, vez que em investigações o paciente foi apontado como um dos autores do homicídio consumado duplamente qualificado de Erik Silva de Oliveira e Marcos Vinícius Ramos de Jesus Ramos de Jesus e do homicídio tentado duplamente qualificado de Walisson da Silva Gomes, no contexto do tráfico de drogas. A ação penal tombada sob o nº 8001046-78.2024.805.0082 na qual foi oferecida denúncia contra o paciente e outros 4 réus. Consta da denúncia que no dia 15 de maio de 2024, no Bairro da renovação I, Gandu os réus invadiram culto evangélico realizado na casa da mãe de uma das vítimas fatais, todos fortemente armados, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra os presentes. No local havia crianças, idosos, mulheres e populares em liturgia e oração. O Ministério Público ofereceu denúncia nos autos de ação penal nº 8001046- 78.2024.8.05.0082. Recebimento de denúncia em 26/07/2024. Réu devidamente citado em 17/09/2024. O réu foi preso em 11/09/2024. Decisão de Pronúncia proferida em 06/08/2025, submetendo os réus ao Tribunal do Júri pelo crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal em face da vítima Erik Silva de Oliveira, art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal em face da vítima Marcos Vinícius ramos de Jesus, art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II do Código Penal em face da vítima Wallisson Silva Gomes, momento em que também foi reavaliado a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Réu interpôs Recurso em sentido estrito no Id. 515116286. Decisão de Recebimento de Recurso em Sentido Estrito em 12/09/2025. (Id.519710442) Apresentação de Razões do Recurso pelo réu Tailone Nascimento Silva. (Id. 520154804) Decisão de Reexame de pronúncia em 29/10/2025. (Id.527634620) Autos Remetidos ao 2º Grau em 11/11/2025 e encontra-se no aguardo de apreciação recursal. [...]”. V - Ab initio, não deve ser conhecida a arguição da ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva, apontando a ausência de designação de data para a realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri. VI - Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - Do exame acurado dos fólios, verifica-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada em 26/05/2024 e cumprida em 11/09/2024; Denúncia recebida em 26/07/2024; paciente citado em 17/09/2024; réu pronunciado em 06/08/2025; em 19/09/2025, fora interposto Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia; em 12/11/2025 os autos do Recurso em Sentido Estrito foram remetidos ao 2° Grau. Assim, verifica-se que eventual delonga processual se justifica diante da realidade contextual e complexidade do caso sob destrame, em que figuram diversos pronunciados, pluralidade de patronos e a existência de recursos interpostos pelas defesas, não havendo que se falar em desarrazoada morosidade no prosseguimento do feito, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida neste writ. VIII - Digno de registro, ademais, que a instrução criminal encontra-se finalizada, já tendo sido prolatada a decisão de pronúncia. Nos termos do enunciado da Súmula 21, do STJ, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. IX - Conforme preconiza o art. 584, §2°, do Código de Processo Penal, a interposição de recurso em face da pronúncia suspenderá o julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo, portanto, inviável a sua realização enquanto pendente de julgamento o RESE n.º 8001046-78.2024.8.05.0082. Nesse viés, tem-se, portanto, que eventual alegativa de excesso de prazo insurge-se, em verdade, contra ato praticado por esta Instância. X - Por fim, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. XII – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8072086-41.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Gandu/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Plínio José da Silva Sobrinho (OAB/BA 22.522), como paciente, Tailone Nascimento Silva e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.